Tribunal: TJSP
Processo: 1015905-63.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Dissolução societária. Sentença que reconheceu a ruptura da afeição entre os sócios e determinou a apuração de haveres.

Preliminares. Rejeição. Cerceamento de direito não verificado. Dispensa, pelas partes, da produção de novas provas. A deliberação não é infra petita. O pedido de compensação de indenização com haveres, se existentes, tem suporte na defesa, que reconhece a retirada de

Ementa:
Dissolução societária. Sentença que reconheceu a ruptura da afeição entre os sócios e determinou a apuração de haveres.

Preliminares. Rejeição. Cerceamento de direito não verificado. Dispensa, pelas partes, da produção de novas provas. A deliberação não é infra petita. O pedido de compensação de indenização com haveres, se existentes, tem suporte na defesa, que reconhece a retirada de equipamentos e sugere seja,o valor, compensado oportunamente.

Concorrência desleal. Provas insuficientes. Dissolução apoiada na ruptura da afeição entre os sócios, que é incontroversa. Não evidenciados prejuízos à sociedade, não há que se condenar os apelados no pagamento de indenização. Quantificação impossível.

Sucumbência. Aplicação do art. 603, § 1o, no tocante à dissolução, arbitrando-se honorários pelo sucumbimento parcial de cada um dos polos da demanda.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015905-63.2016.8.26.0003 -Voto no 43.659
Registro: 2020.0000516337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015905-63.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CATHENA ENGENHARIA LTDA. e ANTÔNIO CARLOS OQUENDO PEREIRA,
são apelados ANDRÉ DOS SANTOS PITA e JOÃO CARLOS DE ALMEIDA
JUNIOR.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "'Deram provimento em parte ao
recurso, v.u. Sustentou oralmente o dr. Pedro Franco Coelho, OAB/SP no 431.349", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015905-63.2016.8.26.0003 - Voto 43.659
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUÍZA DE DIREITO: LIDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO
CABRINI
APELANTES: CATHENA ENGENHARIA LTDA. E ANTÔNIO
CARLOS OQUENDO PEREIRA
APELADOS: ANDRÉ DOS SANTOS PITA E JOÃO CARLOS DE
ALMEIDA JUNIOR
VOTO No 43.659
Dissolução societária. Sentença que reconheceu a ruptura da
afeição entre os sócios e determinou a apuração de haveres.
Preliminares.
Rejeição.
Cerceamento
de
direito
não
verificado. Dispensa, pelas partes, da produção de novas
provas. A deliberação não é infra petita. O pedido de
compensação de indenização com haveres, se existentes, tem
suporte na defesa, que reconhece a retirada de equipamentos e
sugere seja,o valor, compensado oportunamente.
Concorrência
desleal.
Provas
insuficientes.
Dissolução
apoiada na ruptura da afeição entre os sócios, que é
incontroversa. Não evidenciados prejuízos à sociedade, não há
que se condenar os apelados no pagamento de indenização.
Quantificação impossível.
Sucumbência. Aplicação do art. 603, § 1o, no tocante à
dissolução, arbitrando-se honorários pelo sucumbimento
parcial de cada um dos polos da demanda.

Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da
sentença de fls. 1.092/1.098, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos para declarar a dissolução parcial da sociedade Cathena
Engenharia Ltda. e tornar definitivas as tutelas de urgência antes
concedidas (fls. 103/105 e 633/634).
Inconformados, os autores recorrem e sustentam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015905-63.2016.8.26.0003 - Voto 43.659
3
preliminarmente, a nulidade da deliberação guerreada por ter deixado de
decidir sobre a compensação de valores e cerceado seu direito à produção
de provas. No mérito, insistem que a causa de pedir da dissolução é a
concorrência desleal (fls. 1.109) e afirmam que os haveres apurados
devem ser compensados com o valor dos equipamentos subtraídos pelos
réus e o prejuízo advindo da perda de um cliente. Questionam, em
complemento, os termos do pró-labore do sócio remanescente e da verba
sucumbencial (fls. 1.100/1.120).
Há
contrariedade
(fls.
1.135/1.151)
e
outras
manifestações foram registradas (fls. 1.158 e 1.160/1.162).
É o relatório, adotado o de fls. 1.092/1.094.
Cuida-se de ação de dissolução parcial da sociedade
Cathena Engenharia Ltda. com pedidos cumulados de apuração de haveres
e ressarcimento por danos materiais, articulando-se, como fundamento para
a exclusão de sócios, a prática de concorrência desleal. Tanto a dissolução
societária quanto seu termo final (8 de agosto de 2.016) são incontroversos
(fls. 59/68, 590, 633/634 e 762).
Rejeito a preliminar de cerceamento de direito, vez que
as partes, atendendo ao despacho de fls. 577, dispensaram a produção de
novas provas às fls. 579 e 589/591.
A deliberação tampouco é infra petita, vez que não
foram comprovados os atos ilícitos de concorrência desleal (fls. 1.106),
que motivaram o requerimento para que fossem compensados eventuais
haveres com a indenização devida à Cathena. E não se poderia, mesmo,
determinar o pagamento de algum valor sem o apoio de laudo pericial.
Por isso, o artigo 602 do Código de Processo Civil,
apesar de potencialmente aplicável, não resolve a questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015905-63.2016.8.26.0003 - Voto 43.659
4
Como antes dito, permitiu-se explicitação de provas
que as partes pretendessem produzir e os autores expressamente
requereram o julgamento antecipado (fls. 1.034), permitindo a legítima
inferência de que não dispunham de outras provas.
Se é assim, não podem, agora, reclamar.
No mérito, os recorrentes pretendem alterar a causa da
dissolução por meio da acusação de que os apelados teriam promovido, em
favor da Catter Engenharia Ltda., transferência de equipamentos, liberação
de licenças de softwares, frustração do projeto negociado com um cliente
(OAS) e uso indevido do domínio eletrônico da Cathena para o desvio de
sua clientela.
Tais alegações não seguiram acompanhadas de provas
capazes de indicar que correspondem à realidade, evidenciando-se, no
entanto, a clara ruptura da afeição que outrora orientou os sócios da
Cathena, fato que basta à dissolução parcial.
Porquanto não foram apresentadas provas da aquisição
dos equipamentos elencados às fls. 128/129 e 1.112, como notas fiscais,
seria o caso de manter a improcedência do pedido condenatório e relativo a
equipamentos. Ocorre que os próprios réus, quando da resposta,
reconheceram a remoção dos apontados na inicial e sugeriram fossem, seus
valores, descontados quando da apuração de haveres (fls. 369/370), o que
será considerado na fase própria, mediante avaliação sob contraditório.
O pleito de ressarcimento de prejuízos causados por
alegada cooptação de clientela e desvio de trabalho que vinha sendo
concertado com a OAS, todavia, não pode ser acolhido.
A oportunidade para que informassem os projetos
elaborados pela Cathena e que teriam sido comercializados pela empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015905-63.2016.8.26.0003 - Voto 43.659
5
Catter a partir de 08/08/2016 (fls. 633/634) foi ignorada pelos recorrentes
e não há, às fls. 120/121 e 222/223, elementos de convicção que deem
conta da aludida concorrência irregular ou das condições de prestação do
serviço (preço, forma de pagamento e prazo, por exemplo).
Aliás, considerando a prova trazida, não era, mesmo,
caso de acolhimento porque a decisão foi empresarial (fls. 1114).
No que concerne ao pró-labore assentado em favor do
sócio remanescente, é desnecessário prover o apelo para prescrever ordem
já constante da sentença guerreada (fls. 1.096). O requerimento (fls. 131),
que ainda não havia sido analisado pelo juízo, não avança ao período
posterior à exclusão dos apelados.
O julgamento do apelo traz parcial alteração da
sentença, pelo que a sucumbência deverá ser alterada, repartindo-se entre
os litigantes, nos termos do art. 603, § 1o, do CPC, as despesas processuais,
sem condenação, nessa parte, em verba honorária.
Os réus arcarão, todavia, com honorários de 10% sobre
o valor estimado pelos autores dos equipamentos que retiraram e os autores
arcarão com verba honorária de três mil e quinhentos reais pelo
sucumbimento no pedido de indenização por concorrência desleal.
Ante o exposto, nos termos acima explicitados, dou
parcial provimento ao apelo.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2.011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015905-63.2016.8.26.0003 - Voto 43.659
6
RELATOR